Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722404-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON GUIMARAES SEABRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, EDERSON SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerado o transcurso do prazo sem manifestação, intime-se a Defensoria Pública da nomeação para assistir os interesses do réu. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2025 13:26:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora